Tribunal: TJES
Processo: 5026150-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026150-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO SERGIO DOS ANJOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5026150-90.2022.8.08.0024

APTE:
BANCO PAN S/A

A
PDO:
ANTÔNIO SÉRGIO DOS ANJOS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Banco Pan S/A
contra sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação revisional proposta por
Antônio Sérgio dos Anjos
, mantendo a validade das cláusulas contratuais, exceto quanto ao
seguro prestamista
, reconhecido como
irregular
e determinando sua
restituição simples no valor de R$ 2.280,00
, além da
fixação de sucumbência recíproca
na proporção de 80% para o autor e 20% para o réu.

O Apelante sustenta a
legalidade da contratação do seguro
, argumentando que foi
opcional
e realizada de forma autônoma, inexistindo venda casada, e pleiteia a
reforma da sentença
para julgar
improcedentes os pedidos
ou, subsidiariamente,
readequar a sucumbência e a base de cálculo dos honorários
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões centrais
em análise:
(i) verificar se a contratação do seguro proteção financeira configura
venda casada
e, portanto,
cláusula abusiva
;
(ii) definir se a
distribuição da sucumbência
e a
base de cálculo dos honorários
foram corretamente fixadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema 972
, fixou a tese de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, vedando a prática de
venda casada
, conforme o art. 39, I, do
Código de Defesa do Consumidor
.

No caso concreto, a prova documental evidencia que o
seguro foi imposto como condição para a celebração do contrato
, sem possibilidade de o consumidor escolher livremente a seguradora, que pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, configurando
conduta abusiva
.

A
jurisprudência do TJES
corrobora esse entendimento, reconhecendo a abusividade da cobrança de seguro prestamista em contratos bancários quando não há liberdade de escolha, conforme precedentes das
3ª e 4ª Câmaras Cíveis
.

Quanto à
restituição dos valores
, aplica-se o entendimento da
Corte Especial do STJ (EAREsp 600.663/RS)
, segundo o qual a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, modulando-se, contudo, seus efeitos para cobranças posteriores à publicação do acórdão (30/03/2021).

Considerando que o contrato foi firmado em 08/07/2021 e que o autor não recorreu quanto à forma de restituição,
mantém-se a devolução simples
do valor pago a título de seguro.

Sobre o valor a restituir, incidem
correção monetária pelo INPC desde o pagamento das parcelas
e
juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação
, sendo vedada a cumulação dos índices para evitar bis in idem.

Em relação à
sucumbência
, o autor obteve êxito apenas quanto ao ressarcimento do seguro, equivalente a
8,39% do valor do contrato
, devendo-se, portanto,
readequar a proporção da sucumbência
para 8,39% em favor do apelado e 91,61% em favor do apelante.

Mantém-se, todavia, a
base de cálculo dos honorários advocatícios
sobre o
valor da causa
, diante da
irrisoriedade do proveito econômico
obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É
abusiva a cobrança de seguro prestamista
quando o consumidor não tem liberdade de escolha quanto à seguradora, configurando
venda casada
vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A
restituição dos valores pagos a título de seguro indevido
deve ocorrer de forma
simples
, quando ausente recurso da parte interessada.

A
sucumbência deve refletir o grau de êxito na demanda
, sendo cabível a redistribuição proporcional.

A
base de cálculo dos honorários advocatícios
pode ser mantida sobre o
valor da causa
quando o proveito econômico é de pequena expressão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
Tema 972
;

STJ,
EAREsp nº 600.663/RS
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021;

TJES,
Apelação Cível nº 048130141061
, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 27.06.2022, DJe 04.07.2022;
TJES,
Apelação Cível nº 048140259887
, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 29.03.2022, DJe 29.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5026150-90.2022.8.08.0024

APTE:
BANCO PAN S/A

A
PDO:
ANTÔNIO SÉRGIO DOS ANJOS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível
interposta por
Banco Pan S/A
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foi
julgada parcialmente procedente a ação revisional
ajuizada pelo ora Apelado
Antônio Sergio Dos Anjos
, mantendo-se a validade das cláusulas contratuais, exceto quanto ao seguro, reconhecido como irregular, determinando-se o ressarcimento de R$ 2.280,00 ao autor, além da fixação de sucumbência recíproca em 80% para o autor e 20% para o réu
.

Da petição inicial extrai-se que a pretensão do apelado era revisão d
a Cédula de Crédito Bancário
firmad
a
com a apelante na data de
08 de julho de 2021
,
no valor de RS
22.713,00
(
vinte dois mil setecentos e treze reais)
, a ser adimplido em 4
8
(quarenta
e oito
) parcelas de RS
986,96 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos
).

A
ssim, pleiteou:
I)
a
redu
ção de
todas as taxas de juros remuneratórios de caráter abusivo e oneroso;
II)

decot
e
do contrato
d
a
Tarifa de Cadastro (TC), Tarifa de Avaliação, Registro de contrato, custos com registros de tributos (IOF);
III) a
fasta
r
a capitalização mensal de juros, ante a ausência de sua previsão contratual;
IV) determinar que as parcelas vincendas do contrato fossem reduzidas a
o valor de
R
$ 603,70
(seiscentos e três reais e setenta centavos;
V)

a
condenação da
Apelante
ao pagament
o
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais e;
VI) Repetição do indébito em dobro.

Na sentença o magistrado primevo declarou a nulidade da cobrança de seguro, determinou a devolução de seu montante na forma simples, bem como condenou as partes ao pagamento das verbas de sucumbência, na razão de 80% (oitenta por cento) em favor da Requerida/Apelante e 20% (vinte por cento) para o Requerente/Apelante, arbitrando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobro o valor atualizado da causa.

Inconformada, apela a instituição financeira para sustentar
, em síntese, que:
(i)
não houve venda casada, pois a contratação do seguro proteção financeira foi opcional e realizada de forma autônoma pelo consumidor;
(ii)
a contratação observou os parâmetros do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ, inexistindo qualquer vício;
(iii)
a jurisprudência pacífica reconhece a legalidade da contratação voluntária do seguro prestamista;
(iv)
a sucumbência foi fixada de forma equivocada, pois o autor decaiu da maioria de seus pedidos, devendo arcar integralmente com os ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC);
(v)
subsidiariamente, caso mantida a condenação do banco, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa;
e que (vi)
a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.
C
om relação
ao
pagamento de seguro
,
firmada

tese no Superior Tribunal de Justiça que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(
T
ema 972).

No caso concreto,
verifica-se que
o seguro f
oi
imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem
sua
aquisição, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira Apelada
(id 13822923)
.

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste
Tribunal
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(
REsp 1639259/SP)
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Destarte,
de se manter o decote
do valor de R$
2.280,00
(
dois mil duzentos e oitenta reais
) referente ao
seguro
.

E
m evolução,
quanto a
pretensão de
devolução d
os valores adimplidos,
a
Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
a despeito da celebração do contrato na data de 08/07/2021, a sentença determinou à devolução na forma simples
,
razão pela qual, ausente recurso voluntário do Autor, deve ser mantida
.

Destarte,
s
obre os valores
a restituir
ao
Apelado
,
deve
rão
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo
(pagamento das prestações)
e, a partir da citação, incidir juros de mora pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária visando evitar o bis in idem.

Ademais, deverão ainda observar

a
s
disposiç
ões
dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil com relação as prestações adimplidas a partir da vigência, a partir da vigência da Lei
14.905/2024.

Com relação a sucumbência, entendo que a sentença deve ser modificada.

Isso porque
a razão da sucumbência deverá considerar o conjunto dos pedidos formulados na demanda.

No caso,
logrou êxito
o Apelado
apenas no ressarcimento simples do
montante correspondente ao
seguro
que,
sem atualização,
é do
valor de R$
2.280,00
(
dois mil duzentos e oitenta reais)
, que
corresponde
a aproximadamente
8,39
% do valor de contrato.

Assim, deve a razão
da sucumbência
ser modificada para
8,39
% devidos pelo apel
ante
e
91,61
% pelo apela
do
.

Com relação a base de cálculo
dos honorários advocatícios
,
entendo que não é
equivocad
o
atribuí-la ao valor da causa, fixada nesta demanda no montante de R$
37.594,72
(trinta e
sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos
),
porquanto o proveito econômico obtido pelo apelado com o decote do valor de seguro, ainda que atualizado, é irrisório.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para m
odificar o rateio da sucumbência
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.